Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-24.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006707-24.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARA SICHIERI BIAZIN - CPF: 872.342.111-87 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006707-24.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorridas: CLARA SICHIERI BIAZIN,
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS
“
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
”
E
“PSERV”
- INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DAS COBRANÇAS -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco recorrente, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que
foram descontados de sua conta corrente, local onde recebe seu benefício previdenciário, serviços não contratados,
quais sejam, “
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
”
e
“PSERV”.

3.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovados os descontos na conta bancária da requerente sem sua anuência.

4.

Conforme apontado na sentença, os requeridos não trouxeram aos autos
quaisquer documentos
que legitime os descontos realizados na conta bancária da consumidora, não se desincumbindo do ônus da prova que lhes cabe.

5.

Desta forma, os reclamados não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revelam indevidas as cobranças realizadas.

6.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

7.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, visto que os descontos foram realizados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10112456420218110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

8.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

10.

Por fim, a reclamante faz jus à devida restituição dos valores descontados indevidamente na sua conta bancária, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, como determinado na sentença.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024